Tribunal: STF
Processo: HC 173259
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTA SUPREMA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabem Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I - que julgar procedente a ação penal; II - que julgar improcedente a revisão criminal; III - que julgar a ação rescisória; IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    2. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.